Tribunal: TJDFT
Processo: 0793338-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONSÓRCIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIGÊNCIA DE COINCIDÊNCIA ENTRE ENDEREÇO DA ATPV E CADASTRO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. EMISSÃO DE CARTA DE CRÉDITO. DEVER DE INFORMAÇÃO. ART. 6o, III, CDC. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que reconheceu a abusividade na exigência de coincidência entre o endereço constante da Autorização para Transferência de Propriedade Veicular (ATPV) e o do cadastro bancário para abertura de conta corrente, determinando a emissão da carta de crédito em favor do consumidor e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a exigência de coincidência de endereços para emissão da carta de crédito no contrato de consórcio; (ii) verificar a existência de dever de indenizar por danos materiais e morais em razão da conduta da instituição ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As cooperativas de crédito equiparam-se às instituições financeiras (Lei no 4.595/1964, art. 18, § 1o), aplicando-se às relações havidas com seus cooperados a legislação consumerista.
4. O art. 123 do CTB prevê a necessidade de expedição de novo CRV em caso de alteração de domicílio do proprietário do veículo, o que justifica, sob o ponto de vista da credora fiduciária, a necessidade de atualização de endereço.
5. Entretanto, a exigência de coincidência entre o endereço constante da ATPV e o do cadastro bancário não encontra respaldo legal na Lei de Consórcios (Lei no 11.795/2008), nem na legislação de alienação fiduciária, caracterizando violação ao dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC.
6. A recusa da cooperativa em emitir a carta de crédito após a contemplação, sob alegação genérica de atualização cadastral, é indevida, impondo-se a manutenção da obrigação de fazer estabelecida na sentença.
7. Não restou demonstrada a relação de causalidade entre o empréstimo contraído pelo autor junto a outra instituição financeira e a conduta da cooperativa ré, afastando-se a indenização por danos materiais.
8. A controvérsia decorre de interpretação contratual razoável, sem demonstração de arbitrariedade ou abalo relevante, inexistindo pressupostos para indenização por danos morais, conforme jurisprudência do STJ (REsp no 2.185.422/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 23.06.2025, DJEN 26.06.2025).
9. Configurada sucumbência recíproca, adequada a redistribuição dos honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A exigência de coincidência entre o endereço constante da ATPV e o do cadastro bancário não possui respaldo legal e configura prática abusiva.
2. O dever de informação do fornecedor, previsto no art. 6o, III, do CDC, impõe clareza e transparência na exigência de requisitos para liberação da carta de crédito.
3. A indenização por danos materiais e morais depende de demonstração clara de causalidade e ilicitude, o que não se verifica em hipóteses de interpretação contratual razoável.
4. Em caso de sucumbência recíproca, cabível a redistribuição proporcional dos honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; Lei no 4.595/1964, art. 18, § 1o; Lei no 11.795/2008; Lei no 9.503/1997 (CTB), art. 123; CDC, art. 6o, III; CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.185.422/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 23.06.2025, DJEN 26.06.2025.